Tribunal: TJMT
Processo: 1031484-61.2022.8.11.0002
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1031484-61.2022.8.11.0002
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Incidência sobre Aposentadoria, Retido na fonte]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ADEILDO EXPEDITO DA SILVA - CPF: 162.624.842-72 (AGRAVANTE), LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA - CPF: 995.999.291-87 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTISSIMO SENHOR DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JUNIOR, 1º VOGAL EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. MILITAR INATIVO PORTADOR DE DOENÇA INCAPACITANTE. INAPLICABILIDADE DO ART. 40, § 21, DA CF/1988 AOS MILITARES. REVOGAÇÃO DA NORMA CONSTITUCIONAL. PERDA DE SUPORTE MATERIAL DE LEGISLAÇÃO ESTADUAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto por militar estadual inativo portador de doença incapacitante contra decisão monocrática que proveu parcialmente apelação do Estado de Mato Grosso, reformando sentença quanto à limitação da base de cálculo da contribuição previdenciária. O agravante sustenta a vigência da Lei Complementar Estadual nº 202/2004, que previa imunidade parcial para militares inativos com doença incapacitante, e a inaplicabilidade da revogação do § 21 do art. 40 da CF/1988 à legislação estadual.

II. Questão em discussão

Há três questões em discussão: (i) determinar se a revogação do § 21 do art. 40 da CF/1988 pela EC nº 103/2019 afeta a validade material da LC Estadual nº 202/2004; (
ii
) definir se a norma constitucional revogada ainda pode fundamentar a imunidade parcial de contribuição previdenciária a militares inativos com doença incapacitante; (
iii
) estabelecer se a decisão monocrática incorreu em vício formal ao reformar parcialmente a sentença de primeiro grau.

III. Razões de decidir

A EC nº 103/2019 revoga expressamente o § 21 do art. 40 da CF/1988, eliminando a previsão de imunidade parcial da contribuição previdenciária a aposentados e pensionistas com doença incapacitante, com eficácia imediata e erga omnes.

A revogação do dispositivo constitucional retira o suporte material de validade da legislação infraconstitucional estadual que a ele se vinculava, como é o caso do inciso IV do art. 2º da LC nº 202/2004, ainda que esta permaneça formalmente em vigor.

O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento de que não há direito adquirido a regime jurídico, sendo incabível o pleito de manutenção da imunidade previdenciária extinta pela reforma constitucional (RE 1385880 e RE 1384659).

Os militares estaduais não se enquadram na categoria de servidores públicos civis, possuindo regime previdenciário autônomo regulado por legislação específica, nos termos do art. 42 da CF/1988, conforme fixado pelo STF no RE 596701 (Tema 160).

A invocação do revogado § 21 do art. 40 da CF/1988 para beneficiar militares é inadmissível, pois além de extinto, o dispositivo jamais se aplicou à categoria militar, dada a separação topográfica e funcional estabelecida pelas
ECs
nº 03/1993 e nº 18/1998.

A decisão monocrática apenas reformou parcialmente a sentença ao afastar a limitação da base de cálculo da contribuição previdenciária, mantendo os demais capítulos, razão pela qual não se verifica nulidade ou cassação integral, tratando-se de decisão reformadora parcial.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A revogação do § 21 do art. 40 da CF/1988 pela EC nº 103/2019 extingue a imunidade parcial da contribuição previdenciária, inclusive quanto à legislação estadual que a ele se referia.

Ainda que assim não fosse, a
imunidade parcial prevista no § 21 do art. 40 da CF/1988 não se aplica
va
aos militares estaduais, por estarem submetidos a regime jurídico próprio e distinto do dos servidores públicos civis.

A revogação da norma constitucional afasta a eficácia material de normas infraconstitucionais fundadas em seu conteúdo, mesmo que formalmente vigentes.

Decisão monocrática que reforma parcialmente sentença
não incorre em nulidade quando preserva capítulos não impugnados e modifica apenas os dispositivos controvertidos.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988,
arts
. 40, § 21 (revogado), 42, 149, § 1º; EC nº 103/2019; EC Estadual nº 92/2020; LC Estadual nº 202/2004, art. 2º, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 1385880, rel. Min. Dias
Toffoli
, Primeira Turma, j. 03.11.2022; STF, RE nº 1384659, rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 14.09.2022; STF, RE nº 596701/MG, rel. Min. Edson
Fachin
,
Pleno
, j. 26.06.2020 (Tema 160); TJMT, Apelação nº 1009973-21.2021.8.11.0041, rel. Des. Antônio Veloso Peleja Junior, j. 01.11.2022.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
recurso de agravo interno, interposto
por
Adeildo
Expedito da Silva
,

contra a decisão monocrática
que
proveu, em parte, o recurso de apelação apresentado pelo
Estado de Mato Grosso
,
para
reforma
r
a sentença no que tange à limitação da base de cálculo da contribuição previdenciária à parcela que excede o dobro do teto do RGPS
.

O
agravante argumenta, em resumo,
que
,
a decisão recorrida incorre em omissão e contradição, ao deixar de considerar a eficácia atual da Lei Complementar Estadual nº 202/2004, que, a seu ver, ainda vigora e garante imunidade parcial da contribuição previdenciária aos militares inativos portadores de doença incapacitante
.

Afirma q
ue a revogação do §21 do art. 40 da Constituição Federal pela EC 103/2019 não implica automaticamente a revogação da legislação infraconstitucional estadual,
ante
a competência concorrente dos Estados para legislar sobre o regime previdenciário dos seus servidores (art. 149, §1º, CF)
.

Defende que
a classificação dos militares estaduais como categoria
jurídica distinta dos servidores públicos civis
não impede a aplicação da LC 202/2004, a qual contempla expressamente os militares ativos e inativos em sua sistemática;

Sustenta, ainda, que
a decisão monocrática, ao cassar parcialmente a sentença de primeiro grau, incorreu em
error
in
judicando
, pois deveria, na verdade, tê-la reformado apenas quanto aos pontos em que houve divergência jurídica de fundo, não havendo vício formal a justificar a cassação
.

Requer a retratação da decisão agravada, ou, alternativamente, seja levado o feito a julgamento pelo colegiado e provido o recurso,
“
a fim de

reconhecer a imunidade constitucional

previdenciária do Agravante, tendo vista que se

trata de portador de doença grave
”
.

Embora intimado, o agravado não apresentou contrarrazões
(Id.
271132852
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O cerne da controvérsia
recursal
reside na possibilidade de reconhecimento da imunidade parcial da contribuição previdenciária prevista no art. 40, §21, da Constituição Federal (revogado), e na aplicabilidade da
referida normativa
aos militares inativos portadores de doença incapacitante, como é o caso do agravante.

Destaco, desde logo, que a
insurgência
veiculada no presente agravo interno
não reúne condições para infirmar os fundamentos da decisão monocrática agravada, razão pela qual
esta
merece integral manutenção.

De fato, a
decisão agravada fundamentou-se de maneira robusta e harmônica com a jurisprudência consolidada no âmbito do Supremo Tribunal Federal e desta Corte, especialmente no que tange à revogação tácita de normas infraconstitucionais em face de emendas constitucionais supervenientes.

Com efeito,
c
om a promulgação da Emenda Constitucional nº 103/2019, a redação do §21 do art. 40 da Constituição Federal, que autorizava a incidência de contribuição previdenciária apenas sobre o valor que excedesse o dobro do teto do RGPS para aposentados e pensionistas portadores de doença incapacitante, foi expressamente revogada. A Emenda Constitucional Estadual n.º 92/2020
, por sua vez,
reproduziu a alteração no âmbito do Estado de Mato Grosso, observando-se, assim, o princípio da simetria constitucional.

Por consequência lógica e normativa, a legislação infraconstitucional que tinha como fundamento o referido dispositivo constitucional perdeu seu suporte de validade material. Isto é, a norma infraconstitucional pode permanecer formalmente em vigor, mas encontra-se materialmente revogada por incompatibilidade com a nova ordem constitucional
, como é o
caso do
inciso IV do art. 2º da LC Estadual 202/2004
.

Nesse sentido, aliás, é a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, como cito:

Agravo regimental em recurso extraordinário. Tributário. Contribuição previdenciária. Aposentadoria ou pensão.
Beneficiário portador de doença incapacitante. Emenda Constitucional nº 103/19. Revogação do § 21 do art. 40 da Constituição Federal. Emenda Constitucional do Estado de Goiás nº 65/19. Referendo. Isenção. Descabimento. 1.
Os servidores públicos aposentados e pensionistas portadores de doença incapacitante não fazem jus à isenção de contribuição previdenciária sobre as parcelas de aposentadoria ou pensão, até o dobro do teto para os benefícios do RGPS, ante a revogação do § 21 do art. 40 da Constituição Federal pela EC nº 103/19
,
a qual foi referendada pela Emenda Constitucional Estadual
nº 65/19. 2. De acordo com a orientação da Corte, inexiste “direito adquirido a regime jurídico, motivo pelo qual não há razão para falar-se em direito à imunidade por prazo indeterminado”. Precedentes. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 4. É inaplicável a majoração dos honorários prevista no art. 85, § 11, do novo Código de Processo Civil, uma vez que não houve o arbitramento de honorários sucumbenciais pela Corte de Origem. (
STF
,
Primeira Turma
, agravo regimental no recurso extraordinário nº 1385880, relator Ministro Dias
Toffoli
, julgado em 03 de novembro de 2022, publicado no Diário da Justiça Eletrônico de 28 de novembro de 2022). [sem negrito no original].

Agravo regimental em embargos de declaração em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3.
Incidência da contribuição previdenciária devida
pelos aposentados e pensionistas com doença incapacitante. Imunidade tributária parcial da base de cálculo. 4. Insubsistência após a Emenda Constitucional 103/2019
. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental, sem majoração da verba honorária, por se tratar de mandado de segurança. (
STF
,
Segunda Turma
, agravo no recurso extraordinário nº 1384659, relator Ministro Gilmar Mendes, julgado em 14 de setembro de 2022, publicado no Diário da Justiça Eletrônico de 23 de setembro de 2022). [sem negrito no original].

Daí decorrente, não há como se cogitar que a contribuição previdenciária incida somente sobre o valor que exceda o dobro do limite máximo dos benefícios do regime geral de previdência social, ainda que para os inativos portadores de doença grave ou incapacitante.

A propósito, confira-se o teor da seguinte ement
a
jurisprudencial, oriunda deste Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL INATIVO - PORTADOR DE DOENÇA INCAPACITANTE – DESCONTO PREVIDENCIÁRIO - INCIDÊNCIA DE ALÍQUOTA DE 14% (QUATORZE POR CENTO) SOBRE PROVENTOS DE APOSENTADORIA ACIMA DE UM SALÁRIO MÍNIMO – PRETENSÃO DE INEXIGIBILIDADE SOBRE A PARCELA NÃO EXCEDENTE AO DOBRO DO LIMITE MÁXIMO
ESTABELECIDO PARA BENEFÍCIOS DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL VERSUSALÍQUOTA DE 11% - DISPOSIÇÃO REVOGADA PELA REFORMA PREVIDENCIÁRIA - EMENDA CONSTITUCIONAL N. 103/2019 – NOVAS REGRAS – AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.Ante as novas regras estabelecidas pela denominada Reforma da Previdência, mediante a Emenda Constitucional n. 103/2019, deixou de existir o § 21 do artigo 40, cuja disposição previa a inexigibilidade da contribuição previdenciária ao servidor inativo portador de doença incapacitante sobre a parcela não excedente ao dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social.

2. “Assim, considerando que a regra constitucional tem efeitos imediatos e eficácia erga omnes, não resta
outra alternativa
a não ser reconhecer a legalidade do ato praticado pela autoridade coatora no sentido de manter o desconto previdenciário ao servidor público inativo, ainda que este possua grave enfermidade ” (TJMT, N.U 1022627-79.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/03/2021).

3. Considerando que a Lei Complementar n. 654/2020, alterou a alíquota da contribuição previdenciária dos servidores públicos ativos e inativos e dos pensionistas
para 14% (quatorze por cento), não há falar em conduta ilegal ou abusiva a ser amparada via ação mandamental.

4. Recurso conhecido e não provido. (
TJMT
- Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação nº 1009973-21.2021.8.11.0041, relator Desembargador Antônio Veloso Peleja Junior, julgado em 01 de novembro de 2022).

Não bastasse,

no caso do
agravante
,
militar
inativo, o referido dispositivo constitucional (artigo 40, § 21)
sequer
deveria ter sido invocado para fundamentar a sentença
, como
foi
feito pelo juízo de primeiro grau
.

É que, após a vigência da Emenda Constitucional nº 18/98, não há mais dúvida de que os militares não se caracterizam como servidores públicos, de sorte que estão sujeitos a um regime jurídico próprio (dos militares).

Não é sem razão que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do recurso extraordinário nº 596701/MG, com repercussão geral (Tema 160), decidiu:

CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO.
MILITAR INATIVO
.
REGIME PREVIDENCIÁRIO DISTINTO DOS SERVIDORES CIVIS
. INAPLICABILIDADE AOS MILITARES DO DISPOSTO NOS §§ 7º E 8º DO ART. 40, DA CRFB. COBRANÇA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. POSSIBILIDADE.

1. A Constituição Federal, após as alterações promovidas pelas Emendas Constitucionais 03/1993 e 18/1998,
separou as categorias de servidores, prevendo na Seção II as disposições sobre “Servidores Públicos” e na Seção III, artigo 42, as disposições a respeito “dos Militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios”, dissociando os militares da categoria “servidores públicos”, do que se concluiu que
os militares, topograficamente, não mais se encontram na seção dos servidores públicos e etimologicamente não são mais pela Constituição denominados servidores, mas apenas militares
.

2. Há sensíveis distinções entre os servidores públicos civis e os militares, estes classificados como agentes públicos cuja atribuição é a defesa da Pátria, dos poderes constituídos e da ordem pública, a justificar a existência de um tratamento específico quanto à previdência social, em razão da sua natureza jurídica e dos serviços que prestam à Nação, seja no que toca aos direitos, seja em relação aos deveres. Por
tal
razão,
é necessária a existência de um Regime de Previdência Social dos Militares (RPSM) distinto dos Regimes Próprios de Previdência Social (RPPS)
, sendo autorizado constitucionalmente o tratamento da disciplina previdenciária dos militares por meio de lei específica. Precedentes do STF: RE 198.982
/RS, Rel. Min. Ilmar Galvão; RE 570.177, Rel. Min. Ricardo
Lewandowski
)
.

3.
A ausência de remissão, pelo Constituinte, a outros dispositivos do art. 40 no texto do art. 42, §1º, bem como do art. 142, configura silêncio eloquente
, como já concluiu a Corte em relação à inaplicabilidade da regra
do
salário mínimo
aos militares, por não fazerem os artigos 42 e
142 referência
expressa a essa garantia prevista no art. 7º, IV.
É inaplicável, portanto, aos militares a norma oriunda da conjugação dos textos dos artigos 40, § 12, e artigo 195, II, da Constituição da República
, sendo, portanto, constitucional a cobrança de contribuição sobre os valores dos proventos dos militares da reserva remunerada e reformados. Precedentes do STF: ADO 28/SP, Rel. Min.
Cármen
Lúcia; RE 785.239-
AgR
, Rel. Min. Dias
Toffoli
; ARE 781.359-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso; ARE 722.381-
AgR
, Rel. Min. Gilmar Mendes).

4. Fixação de tese jurídica ao Tema 160 da sistemática da repercussão geral: “
É constitucional a cobrança de contribuições sobre os proventos dos militares inativos, aqui compreendidos os Policiais Militares e o Corpo de Bombeiros dos Estados e do Distrito Federal e os integrantes das Forças Armadas, ainda que no período compreendido entre a vigência da Emenda Constitucional 20/98 e Emenda Constitucional 41/03, por serem titulares de regimes jurídicos distintos dos servidores públicos civis e porque a eles não se estende a interpretação integrativa dos textos dos artigos 40, §§ 8º e 12, e artigo 195, II, da Constituição da República
.
”

5. Recurso extraordinário a que se dá provimento.

(STF, Tribunal Pleno, recurso extraordinário nº 596701/MG com repercussão geral, relator Ministro Edson
Fachin
, publicado no Diário da Justiça Eletrônico
em 26 de junho de 2020). [com e sem negrito no original].

Dessa forma,
o argumento de
que a LC 202/2004 ainda garantiria isenção parcial a militares por remissão ao revogado §21 do art. 40 da CF é duplamente insustentável:
(i)
porque a norma constitucional de origem foi revogada, e
(
ii
)
porque
referido preceito constitucional
jamais poderia ser invocad
o

para beneficiar o
militar,
ante a
sua inaplicabilidade topográfica e funcional à categoria.

Por fim, quanto à alegação de que a decisão
agravada
deveria ter sido reformadora e não
cassatória
, trata-se
de questão meramente semântica, pois a decisão monocrática reformou parcialmente a sentença de primeiro grau ao afastar apenas o capítulo relativo à limitação da base de cálculo da contribuição previdenciária, preservando, contudo, a condenação à devolução dos valores relativos ao imposto de renda, o que caracteriza uma decisão reformadora em parte, e não anuladora integral.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2025